Tribunal: TJES
Processo: 0006333-19.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006333-19.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARANAPANEMA S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO.

PROCEDÊNCIA INTEGRAL.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA REPETITIVO 1076, STJ.
NOVA
FIXAÇÃO.
GARANTIA.
DESPESAS.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Consoante depreende-se do Tema Repetitivo 1076, firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Referido posicionamento deverá ser observado por este órgão colegiado por força dos artigos 926 e 927 do CPC.

2. Nestes termos, ponderados os §§2º e 5º, do artigo 85, do CPC, deve a fixação da verba honorária sucumbencial

in casu
se dar mediante a aplicação sucessiva dos percentuais mínimos referentes às faixas previstas no §3º do mesmo preceptivo, considerado o valor atualizado da causa - superior a um milhão de reais, eis que equivalente à soma dos seis autos de infração questionados no bojo da presente ação anulatória tributária.

3. A garantia prestada pela parte encontra-se submetida a sua esfera de escolhas, não sendo impositivo o ressarcimento pela Fazenda Pública dos valores que a viabilizaram, estando ao largo do previsto no artigo 82, §2º e 776 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0006333-19.2008.8.08.0024

APELANTE: PARANAPANEMA S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA: DRª. HELOISA CARIELLO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto em razão de sentença (fls. 282/289) que julgou procedente o pleito autoral de anulação de seis autos de infração e impôs ao recorrido o pagamento de verba honorária da ordem de R$20.000,00, conforme §8º do artigo 85 do CPC.

PARANAPANEMA S/A, em suas razões recursais (fls. 293/310), sustentou, em síntese, a fixação da verba honorária sucumbencial com fulcro no §3º, do artigo 85 do CPC, bem como pugnou pelo ressarcimento das despesas havidas, pois “ao longo de 12 (doze) anos a Apelante incorreu em despesas com a manutenção dos seguros garantia oferecidos em cada uma das 06 (seis) Execuções Fiscais, e ao final do processo restou comprovado que sequer relação jurídico-tributária existia, pois ausente o fato gerador do ICMS”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal, pontuando, em especial, a exorbitância da verba honorária almejada, que superaria os cem mil reais (fls. 387/397).

Em meu sentir, prospera parcialmente o recurso, o que se dá em atenção aos artigos 926 e 927 do CPC, segundo os quais devem os tribunais uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, guardando, ainda, conformidade com os acórdãos proferidos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Nessa esteira, destaco o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do tema repetitivo nº 1076, o qual dedicou-se a buscar definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC/15, tendo sido firmadas as seguintes teses: “
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação; ou
(b)
do proveito econômico obtido; ou
(c)
do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.
” (REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Sobre a fixação de honorários advocatícios, assim dispôs o mencionado artigo 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior”.

Quanto aos critérios a serem ponderados na análise que ora se descortina, destaco a doutrina de Yussef Said Cahali na obra "Honorários Advocatícios", a saber:

"O zelo profissional está ligado à pessoa: ele se traduz no cuidado, no interesse, na dedicação, na vigilância, no desvelo. [...] Devem ser considerados o local ou locais em que os atos judiciais tiveram de ser praticados, como a eventual existência de precatórios e rogatórios; de recurso para serem acompanhados e sustentados fora da comarca que não é sede do tribunal
ad quem
; de cartas para apreensão de coisas em trânsito; de diligências, mesmo administrativas, necessárias à melhor instrução do processo, fora do foro da ação. [...] A natureza e a importância da causa devem ser sopesadas como o trabalho dos advogados; e o tempo que lhes é exigido para o serviço não diz respeito apenas à duração do processo, mas também ao estudo e preparo das razões apresentadas em ambos os graus de apelação" (1997, páginas 459, 462 e 469).

A partir de tal lição, saliento não apenas ser dotada de expressão econômica a pretensão autoral (superior a um milhão de reais), mas, também, que a demanda teve seu trâmite alongado, transcorrendo doze anos entre a propositura e a prolação de sentença; a atuação do causídico representante da parte vencedora se dera com zelo, tendo peticionado em diversas ocasiões; não foram necessários deslocamentos, nem foi a tese jurídica trabalhada de alta complexidade.

Tais informações, em meu entender, corroboram a fixação da verba honorária sucumbencial em atenção ao disposto no artigo 85, §5º, do CPC, mediante a
aplicação sucessiva dos percentuais
mínimos
(à luz dos incisos do §2º do mesmo preceptivo)

referentes às faixas previstas no §3º,
considerado o
valor atualizado da causa
(superior a um milhão de reais, eis que equivalente à soma dos seis autos de infração questionados no bojo da presente ação anulatória tributária)
1
.

Igual sorte, porém, não assiste ao recorrente ao tratar do ressarcimento de despesas havidas com a demanda, lecionando o Tribunal da Cidadania que “o art. 84 do CPC/2015 delimita a abrangência de despesas em custas dos atos do processo, indenização de viagem e remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. As custas dos atos processuais são as taxas judiciais para o impulsionamento do feito, já as despesas são aqueles valores pagos para viabilizar o cumprimento do ato judicial, sendo ato coercitivo e sem o qual o processo não se desenvolve, tais como as despesas com porte de remessa e retorno dos autos, com publicação de editais e diligências com oficiais de justiça”; a garantia prestada pela parte, a seu turno, encontra-se submetida a sua esfera de escolhas, “não sendo impositivo o ressarcimento dos valores que a viabilizaram pela Fazenda Pública” (STJ, REsp n. 1.852.810/RS, Segunda Turma, publicado em 19/9/2022).

Do mesmo modo tratou a Primeira Turma da mesma Corte, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. PREENCHIMENTO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 283/STF, 7 E 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional encontram-se preenchidos, haja vista que houve a impugnação de todos os fundamentos contidos no acórdão recorrido, a questão sub judice é exclusivamente de direito e foi prequestionada. Inaplicabilidade das Súmulas 283/STF, 7 e 211/STJ. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a carta de fiança não integra as despesas processuais para fins de ressarcimento diante da sucumbência" (AgInt no REsp n. 1.737.227/SP, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/4/2023). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 2.163.448/RO, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2022. 3. Agravo interno desprovido” (STJ, AgInt no REsp n. 2.069.215/PR, Primeira Turma, publicado em 31/8/2023).

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou
parcial
provimento ao
apelo manejado
para

fixa
r

a verba honorária sucumbencial
devida pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
a incidir sobre o valor atualizado da causa,

nos percentuais mínimos previstos,
sucessivamente,
nos incisos do §3º,
do artigo 85, do CPC
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE D
É
BITO FISCAL.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. art. 8º, §4º, do Decreto 1.102/1903. ICMS. INCIDÊNCIA ENUNCIADOS N. 282 E 284 DA SÚMULA DO STF. TEMA 1076/STJ. [...] VI - Finalmente, quanto a alegada violação do art. 85, §8º do CPC/2015, este Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do tema 1076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. VII - Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. VIII - Na hipótese dos autos,
não havendo condenação, não sendo aferível o proveito econômico, nem se apresentando na hipótese valor da causa muito baixo, acertou o Tribunal a quo ao definir a verba de honorários advocatícios pelo valor da causa
. IX - Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.887.344/SP, publicado em 24/5/2023).